Tribunal: TJSP
Processo: 1117288-16.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
r o preparo recursal. Inteligência do art. 1.007, § 2o, do NCPC. Complementação suficiente. Deserção afastada. Mérito. Repetição dos termos deduzidos na petição inicial, na mesma ordem, com as mesmas palavras e com os mesmos destaques. Falta de impugnação específica. Violação ao princípio da dialeticidade. Exegese do art. 1.010, inc. II e IV, do NCPC. Honorários advocatícios em grau recursal. Majoração. Inteligência do art. 85, § 11, do NCPC.

Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1117288-16.2018.8.26.0100; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/02/2020; Data de Registro: 10/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Tasso Duarte de Melo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/02/2020

Data de publicação:

10/02/2020

Ementa:
VOTO No 30597

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Apelação. Recurso sujeito a preparo. Apelante intimado a complementar o preparo recursal. Inteligência do art. 1.007, § 2o, do NCPC. Complementação suficiente. Deserção afastada. Mérito. Repetição dos termos deduzidos na petição inicial, na mesma ordem, com as mesmas palavras e com os mesmos destaques. Falta de impugnação específica. Violação ao princípio da

Ementa:
VOTO No 30597

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Apelação. Recurso sujeito a preparo. Apelante intimado a complementar o preparo recursal. Inteligência do art. 1.007, § 2o, do NCPC. Complementação suficiente. Deserção afastada. Mérito. Repetição dos termos deduzidos na petição inicial, na mesma ordem, com as mesmas palavras e com os mesmos destaques. Falta de impugnação específica. Violação ao princípio da dialeticidade. Exegese do art. 1.010, inc. II e IV, do NCPC. Honorários advocatícios em grau recursal. Majoração. Inteligência do art. 85, § 11, do NCPC.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1117288-16.2018.8.26.0100 Voto no 30597
Registro: 2020.0000079327
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1117288-16.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LUCIANO
KUBRUSLY,
CARLOS
EDILBERTO
PAGLIARO
e
DLK
DISTRIBUIÇÃO
E
IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, é apelado G QUATRO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1117288-16.2018.8.26.0100 Voto no 30597
APELAÇÃO No 1117288-16.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 11a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
APELANTES: LUCIANO KUBRUSLY E OUTROS
APELADA: G QUATRO LTDA.
VOTO No 30597
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Apelação. Recurso sujeito a
preparo. Apelante intimado a complementar o preparo recursal.
Inteligência do art. 1.007, § 2o, do NCPC. Complementação
suficiente. Deserção afastada. Mérito. Repetição dos termos
deduzidos na petição inicial, na mesma ordem, com as mesmas
palavras e com os mesmos destaques. Falta de impugnação
específica. Violação ao princípio da dialeticidade. Exegese do art.
1.010, inc. II e IV, do NCPC. Honorários advocatícios em grau
recursal. Majoração. Inteligência do art. 85, § 11, do NCPC.
Recurso não conhecido.
Trata-se de apelação (fls. 595/617) interposta por LUCIANO
KUBRUSLY E OUTROS, nos autos dos embargos opostos à execução que lhes
move G QUATRO LTDA., contra a r. sentença (fls. 574/583 e 591/592) proferida pelo
MM. Juiz da 11a Vara Cível do Foro Central, Comarca da Capital, Dr. Christopher
Alexander Roisin, que rejeitou os embargos com pedido deduzido para extinguir a
execução aparelhada com instrumento particular de confissão de dívida, bem como
condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa.
Foram
apresentadas
contrarrazões
(fls.
623/639),
pela
necessidade de complementação do preparo, pena de deserção, pelo não
conhecimento do recurso por falta de impugnação específica ou, ainda que
conhecido, pelo seu não provimento.
Os Apelantes foram intimados para complementar o valor do
preparo recursal e para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento, nos
termos do art. 10 do NCPC (fl. 646), sobrevindo manifestação (fls. 649/656).
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução n.o 772/17 deste E. Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1117288-16.2018.8.26.0100 Voto no 30597
É o relatório do necessário.
Os Apelantes se insurgem contra r. sentença que rejeitou os
embargos com pedido deduzido para extinguir a execução aparelhada com
instrumento particular de confissão de dívida
Do preparo.
Os Apelantes interpuseram recurso de apelação com preparo
insuficiente (fls. 618/619).
Nos termos do art. 1.007, § 2o, do NCPC, a insuficiência do
preparo implicará deserção se, intimado na pessoa de seu advogado, o recorrente
não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.
Neste
contexto,
os
Apelantes
foram
intimados
para
complementar o preparo (fl. 646), observado o percentual de 4% (quatro por cento)
sobre o valor da causa (R$ 820.551,27 - fl. 516), nos termos do art. 4o, inc. II, da Lei
Estadual n.o 11.608/03, com modificações da Lei Estadual n.o 15.855/15.
Assim, tendo sido devidamente complementado o preparo (fls.
619 e 658), não há que se falar em deserção.
Preliminar rejeitada.
Do mérito recursal.
A apelação deve versar sobre os pontos da r. sentença que a
parte entende que devam ser modificados, apontando de forma específica quais são
esses pontos e as razões de sua modificação, conforme disposto no art. 1.010, inc. II
e IV, do NCPC.
O pedido também não pode ser genérico, mas deve especificar
as matérias que devem ser alteradas, para que o Juízo ad quem possa julgar o
cabimento e o provimento do recurso.
No caso dos autos, os Apelantes repetem os mesmos termos
da petição inicial, na mesma ordem, com as mesmas palavras e com mesmos
destaques (negrito, sublinhado e caixa alta), do que se conclui que não há
impugnação específica.
Anotem-se as correspondências exatas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1117288-16.2018.8.26.0100 Voto no 30597
a) “Da incompetência do Juízo a quo” (fls. 2/6 e 601/606);
b) “Da nulidade do título executivo que instruiu a execução
embargada” (fls. 7/15 e 606/614);
c) “Excesso de execução” (fls. 15/17 e 614/616).
E mesmo se assim não fosse, a considerar a ênfase dos
Apelantes em relação à incompetência do Juízo do Foro Central (fls. 651/652), anote-
se que a parte não sustenta ter havido qualquer prejuízo, o que impõe concluir pela
ausência de nulidade (pas de nullité sans grief).
Assim, o recurso não pode e não deve ser conhecido, pois não
há impugnação específica da r. sentença, nem pedido de reforma ou anulação
pormenorizado.
Nesse sentido, os precedentes do C. STJ:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE
OFENSA
AO
ART.
535
DO
CPC.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTOS
DO
JULGADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
VIOLAÇÃO.
SÚMULAS 283 E 284 DO STF. (...)
2.
A agravante se limitou a reprisar a tese desenvolvida na apelação, deixando, contudo, de
impugnar especificamente os fundamentos do julgado.
Nesse contexto, revelou-se a flagrante violação ao
princípio da dialeticidade (por ausência de impugnação
específica)
e
configurou-se
deficiência
de
fundamentação, de modo a atrair, por analogia, o óbice
das Súmulas 283 e 284 do STF. (...)”
(STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 550.641-PR, Rel. Des.
Conv. Lázaro Guimarães, unânime, j. 06.02.18, destacou-
se)
“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. ART. 514, II, DO CPC.
AUSÊNCIA DE CORREÇÃO ENTRE O DECIDIDO NA SENTENÇA E A
PEÇA RECURSAL. (...)
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem buscou a
correlação lógica entre os fatos aduzidos na exordial,
com o direito buscado pela ora agravante, não tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1117288-16.2018.8.26.0100 Voto no 30597
visualizado sua simetria. Tal motivo é suficiente para
manter o não conhecimento da apelação.
3. Não se conhece da apelação quando as razões
recursais não combatem a fundamentação da sentença -
Inteligência dos arts. 514 e 515 do CPC. Precedentes:
AgRg no REsp 991.737/PR, Rel. Min. Castro Meira,
Segunda Turma, DJe 16.6.2008; REsp 1.006.110/SP, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 2.10.2008.
(...)”
(STJ, 2a Turma, AgRg no REsp 1.217.366-DF, Rel. Min.
Humberto Martins, unânime, j. 22.02.11, destacou-se)
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RAZÕES RECURSAIS
QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DA
REGULARIDADE FORMAL. DISSÍDIO NÃO-CONFIGURADO.
1. Não merece ser conhecida a apelação se as razões
recursais não combatem a fundamentação da sentença.
Inteligência dos arts. 514 e 515 do CPC. Precedentes.
(...)”
(STJ, 2a Turma, REsp 1.006.110-SP, Rel. Min. Eliana
Calmon, unânime, j. 04.09.08, destacou-se)
“Constitui pressuposto objetivo de admissibilidade de
qualquer recurso a motivação, cumprindo ao recorrente
não apenas declinar as razões de seu inconformismo, mas
atacar precisamente os fundamentos que embasaram a
decisão recorrida (CPC, art. 514, II).”
(STJ, Corte Especial, AgRg na SL 106-PB, Rel. Min.
Edson Vidigal, unânime, j. 29.06.05, destacou-se)
Também,
os
precedentes
deste
Relator,
Ap
1008278-05.2016.8.26.0004, unânime, j. 16.08.17, e desta C. Câmara:
“AÇÃO
CAUTELAR
DE
SUSTAÇÃO
DE
PROTESTO
E
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS DE CRÉDITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADAS PROCEDENTES
recurso da ré ausência de impugnação específica aos
argumentos da sentença
alegações excessivamente
genéricas violação ao art. 514, II, do CPC recurso
não conhecido, com aplicação de multa por litigância de
má-fé no percentual de 1% sobre o valor da causa (arts.
17, VII e 18, do CPC).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1117288-16.2018.8.26.0100 Voto no 30597
(TJSP,
12a
Câmara
de
Dir.
Privado,
Ap
0006253-14.2011.8.26.0068, Rel. Des. Castro Figliolia,
j. 19.05.15, destacou-se)
“Recurso. Apelação. Fundamentos da r. sentença não
impugnados
de
forma
específica
pelo
recorrente.
Requisitos de admissibilidade previstos no artigo 514
do Código de Processo Civil não preenchidos. Ausência
de exposição do fato e do direito e razões do pedido de
nova decisão. Súmula 4 do extinto Primeiro Tribunal de
Alçada Civil. Apelo não conhecido.”
(TJSP,
12a
Câmara
de
Dir.
Privado,
Ap
0002135-25.2013.8.26.0100, Rel. Des. José Reynaldo, j.
08.10.14, destacou-se)
“RECURSO. Apelação. Ação Revisional. Cartão de Crédito.
Ausência
de
impugnação
específica
acerca
dos
fundamentos da sentença. Violação ao quanto preceitua o
inciso II, do artigo 514 e art. 515, do Código de
Processo Civil - Recurso omisso quanto aos seus
fundamentos de fato e de direito. Inviabilidade do
reexame das questões. Irregularidade formal. Manutenção
da sentença de primeiro grau. Recurso não conhecido.”
(TJSP,
12a
Câmara
de
Dir.
Privado,
Ap.
9155625-30.2007.8.26.0000, Rel. Des. Jacob Valente, j.
23.06.10)
Recurso não conhecido.
Diante do exposto, não se conhece da apelação e elevam-
se os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da
causa, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator